Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704907-48.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NEWBERTO CORDEIRO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA E AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA FAZ COISA JULGADA MATERIAL E IMPEDE A REPROPOSITURA DO PEDIDO PELA VIA DO PROCEDIMENTO COMUM. 1. Equivocada a tese recursal segundo a qual, em caso de improcedência do mandado de segurança, a via ordinária estaria aberta para rediscutir a questão em grau de cognição plena, uma vez que o mandado de segurança seria o berço de uma decisão construída sobre procedimento de cognição sumária. 2. A teor do disposto no artigo 19 da Lei 12.016/2009: “A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais”. Assim, a via do procedimento comum somente será uma opção adequada para aquele que se utilizou do mandado de segurança quando não tiver ocorrido uma decisão de mérito. 3. Sentença denegatória da segurança faz coisa julgada material e impede a repropositura do pedido pela via do procedimento comum. 4. Na hipótese em estudo, o mandado de segurança antes formulado pretendia obter, rigorosamente, a mesma declaração e providência: a nulidade do ato que indicou seu nome, ex officio, para integrar a quota compulsória de servidores a serem transferidos à inatividade. O fato de a autoridade lá impetrada ser distinta do réu da ação de conhecimento é irrelevante. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 14 da Lei 12.016/09, sustentando que a decisão proferida em sede de mandado de segurança não faz coisa julgada material. Requer a remessa dos autos ao juízo singular para o processamento e julgamento da ação proposta, a fim de se garantir todos os direitos do insurgente. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a concessão de gratuidade de justiça, bem como a fixação de honorários advocatícios (ID 53473306). Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 55059349). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2443533, pela RELATOR(A) Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/12/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ com julgados, inclusive, em sede de mandado de segurança). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 14 da Lei 12.016/09, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ademais, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação a paradigma referente a mandado de segurança, pois, conforme o STJ, “acórdãos proferidos em sede de habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou ação rescisória não podem ser apontados como paradigmas para comprovar a divergência jurisprudencial, por não apresentarem o mesmo grau de cognição do recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.379.911/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação aos pedidos de fixação/majoração de honorários advocatícios e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020